Tribunal: TJBA
Processo: 8000874-04.2025.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000874-04.2025.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. e outros Advogado(s): MICHEL GUERIOS NETTO, HELISON DA SILVA CHIN LEMOS APELADO: FAV COMERCIO E SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO VÁLIDA VIA DJEN. INÉRCIA DA PARTE. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS NO PRAZO ASSINALADO. ÔNUS DA PARTE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com fundamento no arts. 290 em razão do não recolhimento das custas processuais pela parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação da parte exequente para comprovar o recolhimento das custas processuais foi válida e eficaz, considerando alegação de ausência de início do prazo no sistema PJe; e (ii) saber se o pagamento das custas processuais realizado antes da prolação da sentença, mas não comprovado nos autos no prazo assinalado, tem o condão de afastar a extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A publicação no Diário de Justiça Eletrônico constitui o marco inicial para a contagem dos prazos processuais. A certificação da intimação pela Secretaria atesta a regular publicação e disponibilização do ato no DJEN, aperfeiçoando a intimação da parte, nos termos da lei. 4 - É irrelevante a data em que houve o pagamento da guia de recolhimento se esta providência não foi adequadamente demonstrada no processo. O magistrado julga com base nos elementos constantes dos autos. Competia à parte exequente comprovar o recolhimento das custas no prazo assinalado na intimação, juntando o respectivo comprovante aos autos. IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000874-04.2025.8.05.0244, em que figuram como apelante ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. e outros e como apelada FAV COMERCIO E SERVICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.